Tribunal: STF
Processo: RE 1507356
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - JUNDIAÍ - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - Pretensão de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base - Impossibilidade - Prevalência do Estatuto do Servidor Público Municipal, que prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-mínimo, afastando-se a Lei 13.342/16, que alterou a Lei Federal nº 11.350/06 - Manutenção da base de cálculo até que sobrevenha alteração legislativa - Sentença reformada - Reexame Necessário e Recurso de Apelação Providos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa à Súmula Vinculante nº 4.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 12):



    “O caso em comento, guarda relação ao reconhecimento do direito da recorrente servidora pública estatutário municipal, à percepção do adicional de insalubridade sobre o salário-base e não sobre o salário-mínimo, dada sua carreira de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE cuja possui regulamentação por lei federal especial conforme determinado pela Constituição Federal (art. 198, §5).”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 16, p. 13):



    “(...) no caso em comento, estão presentes evidentes violações aos dispositivos legais acima citados, uma vez que o respeitável acórdão se limita a aplicação do art. 102 da LCM de 499/2010, bem como a súmula vinculante 04. 



    Todavia, observa-se que diferentemente do apontado, nos termos do art. 102 da LCM n.º 499/2010 são expressos quanto ao fato de que a base de cálculo do adicional de insalubridade será pago conforme disposição em lei federal. 



    Nesse passo, a atividade laboral exercida pela servidora é regida por legislação federal própria e específica, conforme mandamento constitucional art. 198, §5, assim sendo, foi promulgada a lei 11.350/2006 a fim de regulamentar as atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, que deve ser aplicada ao caso da recorrente.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o Tema 25 (eDOC 19, p. 13). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 20, p. 2):



    “Apelação - JUÍZO DE CONFORMIDADE - Pretensão de recálculo de adicional de insalubridade, com incidência sobre o salário-base - Acórdão que rejeitou o pedido, mantendo o salário mínimo como base de cálculo - Ausência de violação ao Tema 25 do STF (súmula vinculante 04) - Fixação da base de cálculo em salários mínimos, por si só, não caracteriza necessária indexação - Ademais, incabível ao Judiciário substituir os parâmetros fixados, que demandam edição de lei - Precedentes - Manutenção do julgado.”



    Após, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 22).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 28, p. 1):



    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Agente comunitário de saúde. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Afastamento da Lei Federal nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei 13.342/2016, para aplicar o salário mínimo como base de cálculo. Entendimento adotado pelo Tribunal de origem que contraria orientação jurisprudencial do STF. 



    Súmula Vinculante 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    Acolhimento da pretensão recursal que não implica substituição judicial dos parâmetros de cálculo do adicional de insalubridade. A base de cálculo do adicional de insalubridade para agentes comunitários de saúde - o salário-base - decorre de regulamentação legal expressa e específica para a atividade exercida pela Recorrente. Inteligência do §3º do art. 9º-A da Lei 11.350/2006. 



    Parecer pelo provimento do recurso.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 5):



    “Desse modo, ante a competência municipal para legislar acerca do regime jurídico dos servidores, é inegável que a relação firmada entre as partes fica restrita à disciplina da Lei Complementar Municipal nº 499/10, de modo que a base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pela autora é o salário-mínimo.



    (...)



    Por fim, com relação à inconstitucional indexação de vantagem ao salário-mínimo, deve-se acrescentar ser vedada a alteração da base de cálculo da vantagem pelo Poder Judiciário, sendo necessária lei de iniciativa do Poder Executivo para que ocorra a alteração.”



    Verifica-se nos autos que há lei federal que determina o pagamento de adicional de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde calculado sobre seu vencimento ou salário-base. Ao afastar a aplicação do § 3º do art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, e aplicar como base de cálculo o salário-mínimo, o Tribunal local violou o disposto na Súmula Vinculante n. 4. 



     Nesse sentido, cito precedentes proferidos em casos semelhantes aos dos autos: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO.



     1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.



     2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.



     3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



     4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (Rcl 39.952-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 26.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO. I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes. II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor. III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação”. (Rcl 57.922-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 18.12.23).



    Ressalto, ainda, as seguintes decisões monocráticas, em casos análogos: Rcl 68.499, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.9.2024; Rcl 68.616, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2.7.2024; Rcl 68.145, de minha relatoria, DJe de 5.6.2024; e Rcl 63.942, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6.5.2024.



    Nessa perspectiva, colho os fundamentos da Procuradoria Geral da República (eDOC 28, p. 3):



    “Por expressa determinação legal, o pagamento de adicional de insalubridade para agentes de combate a endemias calculado sobre seu vencimento ou salário-base. Inteligência do §3º do art. 9º-A da Lei 11.350/2006: 



    § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016) 



    Dessa forma, ao afastar a aplicação do referido dispositivo legal, com redação dada pela Lei 13.342/2016, e aplicar o salário-mínimo como base de cálculo para incidência do adicional, o Acórdão atacado violou o disposto na Súmula Vinculante 4, que dispõe que “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    Finalmente, o acolhimento da pretensão recursal não implica substituição judicial dos parâmetros de cálculo do adicional de insalubridade. Isso porque a base de cálculo do adicional de insalubridade para agentes comunitários de saúde, salário-base, decorre de regulamentação legal expressa e específica para a atividade exercida pela Recorrente”. (grifei). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão recorrido e determinar que o adicional de insalubridade devido à parte recorrente seja calculado nos termos do § 3º do art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



                 Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente